Tribunal: TJPA
Processo: 0806855-97.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806855-97.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: G2F COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, IRMAOS FERREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL E SERVICOS LTDA - EPP, AUTO POSTO INDEPENDENCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEL E SERVICOS LTDA - EPP, AUTO POSTO CONSELHEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL E SERVICOS LTDA., POSTO UMARIZAL LTDA, N. P. MURTA FILHO - EPP

AGRAVADO: REDECARD S/A

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0806855-97.2020.814.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: G2F COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

AGRAVANTE: IRMÃOS FERREIRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇOS LTDA. – EPP

AGRAVANTE: AUTO POSTO INDEPENDÊNCIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇOS LTDA

AGRAVANTE: AUTO POSTO CONSELHEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇOS LTDA

AGRAVANTE: POSTO UMARIZAL LTDA

AGRAVANTE: POSTO UFPA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA

ADVOGADO: ANTÔNIO MÁRCIO BOTELHO - OAB/MG 95.117

ADVOGADO: PETRUS TANCREDO NAVES - OAB/MG 79.504

ADVOGADO: GUSTAVO BARROS NAVES ISIDORO - OAB/MG 121.787

ADVOGADA: SELMA LÚCIA LOPES LEÃO – OAB/PA 4.496

ADVOGADA: BÁRBARA IOLANDA LOPES LEÃO – OAB/PA 25097

AGRAVADO: REDECARD S.A

ADVOGADA: LARISSA SENTO-SÉ ROSSI - OAB/BA 16.330

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. PLEITO DE IMEDIATA EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A RELAÇÃO CONTRATUAL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PERIGO NA DEMORA E FUMAÇA DO BOM DIREITO. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO E ADESÃO AO SISTEMA REDECARD. REESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. DANOS DE GRAVE E DIFÍCIL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Nos termos do disposto no artigo 300 do vigente Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência - de natureza cautelar ou satisfativa - requer a presença, de forma cumulativa, dos requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente e da existência de perigo de dano.

2.

Mostra-se presentes os requisitos que fundamentam a decisão que concede a tutela provisória de urgência consistente na ordem de imediata exibição dos documentos que comprovam a relação contratual de prestação de serviço entre as partes.

3.

As administradoras de cartão de crédito, que disponibilizam recursos facilitadores de venda, devem comprovar as irregularidades nas operações efetuadas para que interrompam os serviços de forma unilateral, o que não restou demonstrado nos presentes autos, evidenciando prejuízos aos agravantes, ante a interrupção inesperada do serviço. Assim, impõe-se o reestabelecimento em virtude dos danos graves e de difícil reparação que os recorrentes estão passando em decorrência da suspensão da prestação do serviço de crédito e débito nos postos de gasolina.

4.

Recurso conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de novembro de 2020.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0806855-97.2020.814.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: G2F COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

AGRAVANTE: IRMÃOS FERREIRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇOS LTDA. – EPP

AGRAVANTE: AUTO POSTO INDEPENDÊNCIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇOS LTDA

AGRAVANTE: AUTO POSTO CONSELHEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇOS LTDA

AGRAVANTE: POSTO UMARIZAL LTDA

AGRAVANTE: POSTO UFPA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA

ADVOGADO: ANTÔNIO MÁRCIO BOTELHO - OAB/MG 95.117

ADVOGADO: PETRUS TANCREDO NAVES - OAB/MG 79.504

ADVOGADO: GUSTAVO BARROS NAVES ISIDORO - OAB/MG 121.787

ADVOGADA: SELMA LÚCIA LOPES LEÃO – OAB/PA 4.496

ADVOGADA: BÁRBARA IOLANDA LOPES LEÃO – OAB/PA 25097

AGRAVADO: REDECARD S.A

ADVOGADA: LARISSA SENTO-SÉ ROSSI - OAB/BA 16.330

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL interposto por G2F COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA; IRMÃOS FERREIRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇOS LTDA. – EPP; AUTO POSTO INDEPENDÊNCIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇOS LTDA; AUTO POSTO CONSELHEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇOS LTDA; POSTO UMARIZAL LTDA; POSTO UFPA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA em decorrência da decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém no bojo da AÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE (processo n.º 0836691-85.2020.8.14.0301) movida em desfavor de REDECARD S/A, nos seguintes termos:

“(...)

Ocorre que, nesta fase de cognição sumária, os elementos trazidos na inicial não se mostram suficientes para permitir a concessão da tutela, pois a eventual ilicitude da parte contrária somente pode ser aferida após a juntada dos contratos de credenciamento e manifestação do réu acerca dos fatos alegados, inclusive esclarecendo se o serviço foi suspenso temporariamente ou rescindido.

Assim, indefiro o pedido de tutela cautelar ante a ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito neste momento processual.

Cite-se o réu REDECARD S/A para, no prazo de 5 (cinco) dias, contestar o pedido cautelar e indicar as provas que pretende produzir, sob pena de revelia, na forma do art. 307 do CPC.

Por fim, defiro o pedido de segredo de justiça apenas para os seguintes documentos: 18032141, 18032142, 18032143, 18032144, 18032145, 18032147, 18032148, 18032149, 18032151, 18032153, 18032154, 18032156, 18032157 e 18036339.

Intime-se.

(...)”

Em suas razões recursais, os agravantes alegam que fazem parte de um grupo econômico e que no ano de 2019 celebraram com o réu dois contratos que têm por objeto a prestação de serviço de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações comerciais mediante cartão de crédito.

Consta que referido serviço foi cancelado sem qualquer justificativa e sem notificação prévia, na data de 17 de junho, fato que vem prejudicando suas atividades comerciais, haja vista que as operações pagas por intermédio dos serviços prestados pelo réu representam cerca de 70% do faturamento.

Desta forma, requerem a concessão da tutela antecipada recursal para determinar à agravada que exiba os contratos e respectivos aditivos, celebrados entre as partes, bem como para que seja restabelecida a normal prestação dos serviços contratados com as agravantes nos termos dos “CONTRATOS DE CREDENCIAMENTO E ADESÃO DE ESTABELECIMENTOS AO SISTEMA REDE”, n.º 3521021471 e 752133206, e respectivos “ACORDOS COMERCIAIS” aditivos, sob pena de multa diária de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) em caso de descumprimento.

Deferi parcialmente a antecipação de tutela de urgência requerida pelos agravantes, determinando que a empresa agravada apresente os contratos celebrados entre as partes e seus respectivos aditivos (ID 3347407).

Sem apresentações das contrarrazões (ID 3622131), reiterei a intimação da parte agravada REDECARD S.A. por meio da advogada LARISSA SENTO-SÉ ROSSI, OAB/BA 16.330, que se habilitou nos autos principais n.º 0836691-85.2020.8.14.0301, conforme documento de ID 18911937, a fim de tomar ciência da decisão de ID 3347407, bem como responder ao recurso (ID 3654994).

A REDECARD S.A. apresentou contrarrazões (ID 3799030), ao argumento que não há apenas uma maneira de celebrar um contrato, como escrito e com assinaturas, mas as partes podem celebrar contratos de outras formas conforme a legislação civilista.

Enfatiza a recorrida que não cabe aplicação de multa para o caso de não apresentação dos documentos exigidos.

Argumenta ainda que não se encontram presentes os requisitos para a concessão da tutela cautelar, pois não se apresentaram evidentes o perigo na demora ou risco do resultado e a fumaça do bom direito.

Assim, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Os agravantes objetivam a concessão da tutela cautelar para o fim de determinar à Agravada que exiba os contratos, e os respectivos aditivos celebrados entre as partes, bem como para que reestabelecida a normal prestação dos serviços contratados.

Argumentam os recorrentes, que são pessoas jurídicas componentes de grupo econômico que atua no comércio de combustíveis no município de Belém/PA.

Afirmam que em meados de 2019, celebraram com a agravada acordos comerciais, cujo objeto é a prestação de serviço, por parte desta, consistindo na captura, roteamento, transmissão e processamento das transações comerciais das Agravantes, o que viabilizaria inclusive, a aceitar pagamentos por cartões e outros meios.

Impende consignar que, apesar de devidamente celebrados os referidos contratos, a Agravada não encaminhou às Agravantes a respectiva via por ela assinada, razão pela qual são juntados ao presente feito o contrato de adesão disponível no próprio site da agravada (www.userede.com.br), bem como as telas do mesmo, acessíveis apenas a seus clientes mediante login, como também 02 (dois) “Acordos Comerciais” aditivos celebrados anteriormente por algumas das agravantes, datados de 27/02/2018, nº 700270310 e 700260923, comprovando-se assim a existência da relação comercial entre as partes.

Por essa razão, requereram a exibição dos “CONTRATOS DE CREDENCIAMENTO E ADESÃO DE ESTABELECIMENTOS AO SISTEMA REDE”, nº 3521021471 e 752133206, e respectivos “ACORDOS COMERCIAIS” aditivos assinados pelas partes, nos termos do art. 396, e seguintes, sob pena do disposto no art. 400, todos do CPC.

As agravantes aduzem que foram surpreendidas com a repentina interrupção dos serviços prestados pela agravada em 17/06/2020, apesar das suas obrigações contratuais estarem sendo cumpridas.

Em tentativa de solucionar o que acreditava tratar-se de mero problema técnico, buscaram contato com o Gerente Comercial da agravada, Sr. Marcelino, o qual informou não se tratar de problema técnico, asseverando desconhecer os motivos que levaram à paralisação da prestação dos serviços sem quaisquer justificativas, ou ao menos prévia notificação a qualquer das agravantes.

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS

Para a concessão de tutela provisória de urgência - de natureza cautelar ou satisfativa - nos termos do artigo 300 do vigente Código de Processo Civil, devem se fazer presentes de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente, e da existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final.

Sobre o tema, lecionam Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira:

"A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada).

Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como" fumus boni juris ") e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como"periculum in mora") (art. 300, CPC)." [Curso de Direito Processual Civil, v. 2, 11.ª ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 607]

No caso em tela, entendo que, nos autos da demanda de origem, lograram demonstrar os Agravante a presença dos requisitos legais da tutela provisória de urgência por eles reclamada.

Apresentaram primeiramente, a fumaça do bom direito, traduzido na probabilidade do direito por eles invocado na petição inicial.

O pleito de exibição de documentos funda-se na alegação de não terem recebido cópia do contrato pactuado entre as partes, e não conhecimento dos termos da parceria entre as mesmas.

Acrescenta que, com a interrupção dos serviços pela agravada, os agravantes procuraram a recorrida para tentar esclarecer o porquê da interrupção da prestação pactuada sem qualquer aviso prévio ou justificativa, não obtendo êxito no atendimento, haja vista que tentou contato com a central de atendimento da REDECARD, contudo não obteve qualquer resposta.

De fato, é notório o interesse processual das agravantes no pleito de exibição de documentos contratuais e os pactos firmados entre as partes, porquanto almejam verificar qualquer irregularidade, e assim adotarem as providências pertinentes e assecuratórias dos seus direitos eventualmente violados.

Aliás, sobre o tema, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a ação de exibição de documento possui o escopo de "ensejar a obtenção de documentos comuns, necessários para a avaliação acerca de eventual exercício posterior de direito, cujo detentor não se disponha a fornecê-los amigavelmente" (REsp 1349453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015).

Ademais, para a exibição de documentos, nos termos do art. 399, inciso III, do Código de Processo Civil, não se admite a recusa se o documento, por seu conteúdo, for comum às partes.

No caso dos autos, não há como negar que a documentação requerida pelos autores é comum às partes, haja vista pertencer à relação jurídica por eles discutida nos autos de origem, considerando referir-se a comprovação dos pactos firmados, cuja prestação foi interrompida sem qualquer justificativa, não podendo a agravada, uma vez acionada, furtar-se de sua exibição.

A respeito da questão, leciona Humberto Theodoro Júnior:

"O direito à exibição tende à constituição ou asseguração de prova, ou às vezes ao exercício de um simples direito de conhecer e fiscalizar o objeto em poder de terceiro, não visando a ação a privar o demandado da posse de bem exibido, mas apenas a propiciar ao promovente o contato físico direto, visual, sobre a coisa"("Curso de Direito Processual Civil", volume II, p. 471)

Nessa moldura, verifica se tratar de documento comum entre as partes e comprovada a recusa injustificada da agravada em apresentar os contratos firmados entre elas, presentes os requisitos para a concessão da medida liminar de exibição de documentos.

No mais, demonstram os agravantes os requisitos do perigo na demora, pois está evidenciado o risco de sofrer dano irreparável e de difícil reparação, eis que tiveram o serviço interrompido de modo inesperado, ocasionando prejuízos irreparáveis ante a drástica redução de seu faturamento, inclusive a inviabilização da atividade econômica dos recorrentes.

Ademais, não há nos autos, demonstração de que a ordem de exibição imposta, possa gerar quaisquer prejuízos e dificuldades à agravada que, ao interromper inesperadamente o serviço prestado, deve-se encontrar munida dos documentos contratuais pertinentes.

A propósito:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE - FINALIDADE ANÁLOGA À AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS DO CPC/73 - INTERESSE DE AGIR - PROVA DO REQUERIMENTO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NÃO ATENDIMENTO EM PRAZO RAZOÁVEL - REQUISITOS DEMONSTRADOS. Nas ações cautelares de exibição de documentos o interesse de agir só subsiste com o prévio requerimento administrativo de exibição de documento à instituição financeira, nos termos do REsp n. 1.349.453/MS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.
Diante da comprovação satisfatória da configuração do interesse de agir, considerando principalmente a existência de prova de requerimento prévio ao Banco e a inércia da instituição de crédito, em tempo razoável ao atendimento extrajudicial do pleito, deve ser mantida a decisão agravada. A concessão da tutela jurisdicional provisória, de urgência, com natureza satisfativa ou cautelar pressupõe a presença cumulativa de dois requisitos: probabilidade do direito e perigo da demora. Recurso desprovido."
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0148.18.004274-6/001, Relator (a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/06/0019, publicação da sumula em 17/06/2019)

MULTA PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS

Ademais, a agravada sustenta que não cabe a imposição de multa para compelir a exibição de documento.

Esclareço que a decisão que determinou que a agravada apresentasse os contratos e seus aditivos firmados com os agravantes, não foi imposta qualquer multa coercitiva.

Assim, de acordo com o art.139, IV, do CPC, incumbe ao Juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

Esse dispositivo prevê o poder do Juiz de impor as medidas necessárias para a efetivação das próprias decisões, dentre as quais despontam as astreintes, previstas expressamente no art. 537, do CPC, in verbis: "
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
."

No ponto, ainda vale anotar que, com o advento do CPC/2015, a fixação de astreintes em ações cautelares de exibição de documentos, ou no procedimento de produção antecipada de prova, tornou-se possível, como se observa da redação do art. 400, parágrafo único, do referido diploma legal, in verbis:

Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I -
o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398
;

II - a recusa for havida por ilegítima.

Parágrafo único.
Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido
.

Sendo assim, resta superado o enunciado 372 da súmula do STJ, que vedava a aplicação de multa cominatória para a hipótese de descumprimento da obrigação na ação de exibição de documentos.

Outrossim, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a possibilidade do arbitramento da multa diária em ação cautelar de produção antecipada de prova. Veja-se, a propósito, o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDA CAUTELAR.
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CONTRATO DE REFORMA POR EMPREITADA GLOBAL. SUSPENSÃO DAS OBRAS. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. CABIMENTO
. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
Havendo descumprimento da decisão judicial que determinou a suspensão do andamento das obras, é cabível a aplicação da multa fixada pelo juízo da instância originária
.

3. Compete às instâncias ordinárias analisar a existência ou não de descumprimento de decisão judicial, não sendo viável que o Superior Tribunal de Justiça venha a reexaminar o entendimento do tribunal de origem, a teor do disposto na Súmula nº 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1238051/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 11/12/2019)

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS FIXAÇÃO DE ASTREINTES PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL POSSIBILIDADE VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A multa diária tem a finalidade de garantir a eficácia da determinação judicial e se qualifica como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação. Por tal razão, impõe-se a sua manutenção, pois o valor fixado está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(TJ-MS - AI: 14022138620208120000 MS 1402213-86.2020.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 22/05/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/05/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA.
Decisão que fixou multa diária de R$500,00, limitada a R$100.000,00, em caso de descumprimento de decisão anterior irrecorrida que determinou a exibição de documentos. Pretensão de reforma. CABIMENTO EM PARTE:
O art. 400, parágrafo único do CPC permite a aplicação da multa cominatória para o caso de descumprimento da decisão judicial que determina exibição de documento. Superação do entendimento estabelecido pela súmula 372 do C. STJ.
Decisão reformada em parte para reduzir a multa diária a R$100,00, limitada a trinta dias, considerando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Pretensão de afastar a presunção de veracidade dos fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar. NÃO CONHECIMENTO: Falta de interesse recursal. Decisão agravada que apenas fixou multa e não analisou esse pedido. Descabida a apreciação em segunda instância e em sede de agravo de instrumento para evitar a supressão de instância. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

(TJ-SP - AI: 22691490720198260000 SP 2269149-07.2019.8.26.0000, Relator: Israel Góes dos Anjos, Data de Julgamento: 17/12/2019, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2019)

Ademais, a finalidade das astreintes é coagir o demandado ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, não tendo caráter punitivo, constituindo forma de pressão sobre a vontade do réu, destinada a convencê-lo a cumprir a ordem jurisdicional.

Diante do que foi exposto, totalmente cabível a imposição da multa.

REESTABELECIMENTO DO SERVIÇO

No que tange ao
reestabelecimento do serviço prestado pela REDECARD S.A
. aos postos de gasolina agravantes, tenho que assistem razão aos recorrentes.

Compulsando os presentes autos e também os autos de origem (Processo nº 0836691-85.2020.8.14.0301), constata-se que a parte agravada, REDECARD S.A., em nenhum momento alega que não possui relação contratual com os recorrentes, ao contrário, juntou ao feito um contrato firmado com o Posto Umarizal (CNPJ n.º 14.082.648/001-69), em 27/02/2019 com vigência de 24 (vinte e quatro) meses, conforme cláusula 10 (ID 3799031, pág. 03/06). Depreende-se ainda que a parte agravada não demonstrou qualquer impossibilidade para a prestação do serviço ou descumprimento de cláusulas contratuais pelos agravantes.

Assim, ao se considerar os danos graves e de difícil reparação que estão sendo ocasionados aos agravantes pela interrupção unilateral do serviço de vendas prestado pelo sistema REDECARD, mostra-se prudente o reestabelecimento e a manutenção dos serviços prestados.

Diante disso,
dou provimento
ao agravo de instrumento, determinando que a REDECARD S.A. reestabeleça

e mantenha os serviços de venda por ela prestados para a G2F COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA; IRMÃOS FERREIRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇOS LTDA. – EPP; AUTO POSTO INDEPENDÊNCIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇOS LTDA; AUTO POSTO CONSELHEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇOS LTDA; POSTO UMARIZAL LTDA; POSTO UFPA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa de R$-500,00 (quinhentos reais) por dia, limitado a R$30.000,00 (trinta mil reais).

Determino ainda que a agravada apresente os contratos e seus respectivos aditivos celebrados entre as partes no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa diária, fixada no valor de R$-500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 dias, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 17 de novembro de 2020.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 26/11/2020